Tribunal: TCU
Processo: 045.784/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1184/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, 250, e 276, §6o, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la prejudicada, em virtude da perda de seu objeto, arquivando-se o processo após ciência ao representante e ao representado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.784/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado de Alagoas. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Filipe Calheiros de Albuquerque (12110/OAB-AL), representando Administração Regional do Senac No Estado de Alagoas; Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.